Tribunal: TJDFT
Processo: 0747900-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747900-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTO DAS AGUAS AGRAVADO: H W SERVICOS DE CONSERVACAO E SEGURANCA EM CONDOMINIOS LTDA - EPP Despacho 1. Agravo interno interposto pelo Condomínio do Edifício Porto das Águas (ID no 21875842, págs. 1-7) contra a decisão desta Relatoria que não conheceu o agravo de instrumento por ser manifestamente inadmissível (ID no 21193211, págs. 1- 2) 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado, H W Serviços de Conservação e Segurança em Condomínios Ltda. - EPP para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 2 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO